Tribunal: TJPA
Processo: 0805991-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8867 - Substituição Processual
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805991-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE

AGRAVADO: WELLITA SILVA DE OLIVEIRA, MARIA ELZA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Intempestividade do agravo de instrumento. Ilegitimidade passiva. Art. 1.015 do cpc. Taxatividade mitigada.

Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de sua intempestividade.

2.

A agravante sustenta, preliminarmente, que o prazo recursal teve início com a decisão que apreciou pedido de ajustes à decisão de saneamento, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC. No mérito, argumenta que a matéria relacionada à ilegitimidade passiva, por se tratar de hipótese de urgência, estaria abrangida pela tese da taxatividade mitigada.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que aprecia pedido de ajustes à decisão de saneamento processual reabre ou suspende o prazo para interposição de Agravo de Instrumento; (ii) verificar se a discussão sobre ilegitimidade passiva permite a aplicação da tese da taxatividade mitigada para fins de admissibilidade recursal.

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência consolidada estabelece que o pedido de ajustes à decisão de saneamento não suspende ou reabre o prazo recursal, sobretudo quando a matéria questionada já foi objeto de deliberação expressa anterior.

5.

No caso concreto, a ilegitimidade passiva foi decidida pelo juízo de origem em 24/02/2021, sem interposição de recurso no prazo legal, razão pela qual o Agravo de Instrumento posteriormente apresentado é intempestivo.

6.

A aplicação da tese da taxatividade mitigada, conforme definido pelo STJ no Tema 988, exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento, o que não se verifica na hipótese dos autos.

7.

A decisão agravada observou a legislação processual e a jurisprudência dominante, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805991-54.2023.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO VALE

AGRAVADO:

WELLITA SILVA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
FUNDAÇÃO VALE
, em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 14582002, assim constituído:

“Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988, podendo ser discutida em preliminar de apelação, se for o caso.

Ante o exposto, pelas razões acima elencadas e na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
”

A agravante, em suas razões, sustenta a tempestividade do recurso, alegando que o termo inicial da contagem do prazo deve ser a data da decisão que apreciou pedido de ajustes à decisão de saneamento. Alega, ainda, que o pedido de substituição processual formulado não foi apreciado corretamente, sendo necessária a análise do mérito do agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada, tendo em vista que a decisão interlocutória possui conteúdo que impacta diretamente o mérito da demanda.

Em contrarrazões impugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 03 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do Agravo de Instrumento, sob o argumento de que
o termo inicial da contagem do prazo deve ser a data da decisão que apreciou pedido de ajustes à decisão de saneamento
, nos termos do artigo 357, § 1º, do CPC. No mérito, defende que a questão relativa à substituição processual por ilegitimidade passiva atrai a aplicação da tese da taxatividade mitigada, em razão da urgência na apreciação da matéria.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

A decisão agravada alinha-se à jurisprudência consolidada acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no Art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.

No caso, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a apresentação de pedido de ajuste ou esclarecimento à decisão de saneamento não acarreta a suspensão automática do prazo recursal, em especial quando se trata de matéria anteriormente debatida e já decidida expressamente, onde a questão de ilegitimidade passiva foi objeto de análise e deliberação pelo juízo de origem em 24/02/2021, sem a interposição de recurso cabível dentro do prazo legal.

Dessa forma, considerando que o Agravo de Instrumento não foi interposto no prazo legal, contado a partir da decisão que refutou a ilegitimidade passiva, e inexistindo qualquer elemento capaz de suspender ou reabrir o mencionado prazo, é indiscutível o reconhecimento da intempestividade do recurso, em conformidade com o que foi estabelecido na decisão monocrática ora contestada.

Assim, ausente qualquer razão para reformar a decisão agravada, deve ser mantido o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, diante da ausência de previsão legal de cabimento.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025